Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-88.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição ao julgamento virtual manifestada pela parte embargante. Inviabilidade do julgamento virtual (arts. 1o e 2o, da Resolução 549/2011, do Órgão Especial). Cerceamento de defesa caracterizado. Acórdão anterior anulado. Embargos acolhidos.